Tribunal: TJDFT
Processo: 0738411-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738411-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESUVINO BENETI AGRAVADA: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GESUVINO BENETI contra a decisão monocrática exarada sob o ID 52257100 que declarou de ofício a preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa do processo de origem no 0709715-84.2022.8.07.0001 a uma das Varas Cíveis da Comarca de Sidrolândia/MS. Os autos de origem tratam de ação de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (originada da Ação Civil Pública no 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Interposto agravo de instrumento (ID 51214501) pelo Banco do Brasil, esta Relatoria determinou a intimação das partes para manifestação acerca da competência para julgamento do recurso, conforme despacho de ID 51293466. Após a devida manifestação, foi declarada de ofício a preliminar de incompetência absoluta e a consequente remessa do processo de origem para uma das Varas Cíveis que atendam a Comarca de Sidrolândia/MS. Agravo interno interposto por Gesuvino Beneti (ID 52654030), com contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil, ora agravado, conforme ID 53515756. Após inclusão do processo em pauta de julgamento, o Banco do Brasil S.A. peticionou requerendo a imediata suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.445.162-DF (Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal). No Recurso Extraordinário 1.445.162-DF, caso paradigma do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, discute-se, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, qual seria o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cujas fontes de recursos são oriundas dos depósitos das cadernetas de poupança, referentes ao mês de março de 1990. Nesse processo, a questão foi reputada constitucional, reconhecendo-se a existência de repercussão geral ao recurso: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). No dia 12 de março de 2024 foi publicada decisão do recurso extraordinário em questão, que, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes relativas ao tema em questão, em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Nesse aspecto, tendo em vista o pedido do Banco agravado e a correlação do tema ao caso concreto, determino a suspensão deste recurso e do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Fica suspenso o curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Retire-se, com urgência, o agravo interno da pauta de julgamento. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Brasília, 2 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator